Tribunal: TJSP
Processo: 2317787-32.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus – Feminicídio – Pleito de revogação da prisão preventiva, alegação de excesso de prazo, além de impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento – Análise de prova que é incabível nesta via eleita.
Presença dos requisitos

Ementa:
Habeas Corpus – Feminicídio – Pleito de revogação da prisão preventiva, alegação de excesso de prazo, além de impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento – Análise de prova que é incabível nesta via eleita.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Paciente incurso, em tese, em crime hediondo – Segregação cautelar decretada de forma fundamentada, com o escopo de manter, principalmente, a ordem pública e garantir a instrução criminal – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Não se verifica desídia do Juízo ou do Órgão de Acusação – Desse modo, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.